Tribunal: TJMT
Processo: 1034089-78.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034089-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Vagner Baldoino dos Santos (AGRAVADO), VAGNER BALDOINO DOS SANTOS - CPF: 036.716.291-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBO.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. REVOGAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SISTEMA TRIFÁSICO. RETORNO À PENA DA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ABAIXO DO PATAMAR INTERMEDIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, após reconhecer a
novatio legis in mellius
decorrente da Lei nº 13.654/2018, afastou a majorante do emprego de arma branca e redimensionou a pena do apenado para 03 anos, 06 meses e 21 dias de reclusão, mediante redução proporcional sobre a pena total anteriormente fixada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se, excluída causa de aumento de pena em razão de
novatio legis in mellius
, o redimensionamento da reprimenda deve ocorrer mediante redução proporcional da pena total ou com o retorno ao patamar fixado ao final da segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decidir:

3.

A revogação da majorante do emprego de arma branca pela Lei nº 13.654/2018 configura
novatio legis in mellius
, impondo sua retroatividade para alcançar condenações transitadas em julgado.

4. O sistema trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estabelece etapas autônomas e sequenciais, que não podem ser desconsideradas no redimensionamento da pena.

5. A exclusão de causa de aumento na terceira fase impõe o retorno da pena ao patamar fixado ao final da segunda fase, não sendo admissível a aplicação de redução proporcional sobre a pena total.

6. A fixação da pena em patamar inferior ao definido na segunda fase viola a lógica do sistema trifásico e a coisa julgada material.

7. A possibilidade de fixação de pena abaixo do mínimo legal restringe-se às hipóteses de causas de diminuição, não se aplicando à simples exclusão de majorante.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A exclusão de causa de aumento de pena por
novatio legis in mellius
impõe o retorno da reprimenda ao patamar fixado ao final da segunda fase da dosimetria.

2. É vedada a redução proporcional da pena total que resulte em patamar inferior ao estabelecido na segunda fase do sistema trifásico.

3. A retirada de majorante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo intermediário consolidado, sob pena de violação ao sistema trifásico e à coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, 59 e 68; CP, art. 157, § 2º, I (revogado).

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MT, Revisão Criminal nº 1028687-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 08.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que extirpou a causa de aumento decorrente da antiga redação do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal e redimensionou a pena do agravado Vagner Baldoino da Silva para 3 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que houve erro no cálculo do redimensionamento da pena, resultando em sanção inferior ao mínimo legal. Argumenta que, com a exclusão da majorante do emprego de arma branca, a pena deveria retornar à pena-base de 4 anos de reclusão, e não ser fixada em patamar inferior.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da decisão agravada, sustentando que o juízo
a quo
aplicou corretamente a redução de 1/3 da pena total, conforme o acórdão condenatório.

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

De proêmio, impende destacar que o reeducando
Vagner Baldoino da Silva
foi condenado nos autos da ação penal n.º 1336-81.2016.8.11.0101 pela prática do crime de roubo majorado, em razão do emprego de arma branca (facão) e da restrição da liberdade da vítima, nos termos do art. 157, § 2º, incisos I e V, do Código Penal. Na sentença condenatória, fixou-se a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa.

Em grau recursal, este Egrégio Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação defensiva, afastando a majorante relativa à restrição da liberdade da vítima (inciso V), o que resultou na fixação da pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e reduzida a sanção pecuniária para 13 (treze) dias-multa.

No curso da execução penal, a Defensoria Pública postulou a aplicação da Lei n.º 13.654/2018, a qual revogou o inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, suprimindo o emprego de arma branca como causa de aumento de pena no delito de roubo. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito, reconhecendo a ocorrência de
novatio legis in mellius
, cuja retroatividade é imposta pelo art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, bem como pelo art. 2º, parágrafo único, do Código Penal. Acolhendo o pedido, o Juízo da 3ª Vara Criminal de Sinop afastou a majorante e redimensionou a pena para 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão.

A controvérsia recursal limita-se, portanto, à forma de redimensionamento da pena após a exclusão da causa de aumento. Com razão o Ministério Público ao sustentar a existência de erro de cálculo na decisão agravada.

Com efeito, ao excluir a majorante relativa ao emprego de arma branca, o Juízo de origem procedeu à subtração de 1/3 (um terço) sobre a pena total anteriormente fixada (05 anos e 04 meses), resultando em redução de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, estabelecendo a pena final em 03 anos, 06 meses e 21 dias de reclusão. Todavia, tal metodologia conduziu a reprimenda a patamar inferior ao fixado ao término da segunda fase da dosimetria, que era de 04 (quatro) anos de reclusão.

Cumpre ressaltar que a dosimetria da pena, estruturada segundo o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, desenvolve-se de maneira lógica e sequencial. Na primeira fase, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; na segunda, incidem agravantes e atenuantes (arts. 61 a 66); e, por fim, na terceira fase, aplicam-se as causas de aumento e de diminuição previstas na legislação penal. Cada etapa estabelece um marco autônomo, que serve de base para a fase subsequente, não podendo ser desconsiderado sem afronta à sistemática legal.

No caso em exame, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, permanecendo inalterada na segunda fase, ante a inexistência de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, houve o acréscimo de 1/3 (um terço) em razão do emprego de arma branca, resultando na pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses. Assim, com a superveniência da Lei n.º 13.654/2018 e a consequente exclusão da majorante, a reprimenda deve retornar ao patamar estabelecido ao final da segunda fase, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, não sendo juridicamente admissível sua redução aquém desse limite.

Importa consignar que, embora a terceira fase da dosimetria admita, em hipóteses específicas, a fixação de pena abaixo do mínimo legal abstrato em razão da incidência de causas de diminuição, tal possibilidade não se estende à mera exclusão de causa de aumento. A retirada de uma majorante não autoriza a redução da pena para patamar inferior ao fixado na fase anterior, sob pena de violação à lógica do sistema trifásico e à própria coisa julgada material.

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada, ao adotar a subtração proporcional sobre a pena total, afastou-se da técnica adequada de aplicação da dosimetria, desconsiderando o patamar consolidado ao final da segunda fase. O procedimento correto consiste na simples exclusão da causa de aumento, com o retorno da pena ao estágio anterior.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

“A Lei 13 .654/2018, ao suprimir a majorante do emprego de arma branca no crime de roubo, configura novatio legis in mellius, devendo retroagir para alcançar condenações já transitadas em julgado, com a exclusão da causa de aumento prevista no § 2º, I, do art. 157 do CP. Comprovado que a condenação se fundou no uso de faca, a figura remanescente é a do roubo simples (art. 157, caput), impondo-se o redimensionamento da pena ao patamar correspondente, ou seja, pena-base no mínimo legal de 4 anos e 10 dias-multa (antes majorados)” (TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10286871620258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 08/10/2025, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 08/10/2025)

Ante o exposto, a pena deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em estrita observância ao sistema trifásico, à coisa julgada material e ao princípio da legalidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e fixar a pena do reeducando
Vagner Baldoino da Silva
em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Comunique-se ao Juízo da Execução para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026